Tribunal: STJ
Processo: 0152693-04.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1090858 - GO(2026/0152693-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RONIMAR ROSA FERREIRA
ADVOGADO
: DENIS GASPAR DE SOUZA - MG109108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
.
CRIME
CONTRA
A
HONRA.

HABEAS
CORPUS
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a
habeas corpus
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
indefere a liminar".
2. Não se constatou a existência de ilegalidade patente a justificar a
superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: cc9cc1ed-4b72-4baa-855d-acc2ce359c59

AgRg no HABEAS CORPUS No 1090858 - GO(2026/0152693-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RONIMAR ROSA FERREIRA
ADVOGADO
: DENIS GASPAR DE SOUZA - MG109108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
.
CRIME
CONTRA
A
HONRA.

HABEAS
CORPUS
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a
habeas corpus
menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do
enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
indefere a liminar".
2. Não se constatou a existência de ilegalidade patente a justificar a
superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONIMAR ROSA FERREIRA
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
o
impetrado em face do indeferimento da liminar no HC n. 5341147-
habeas corpus
70.2026.8.09.0142, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Em suas razões (e-STJ, fls. 732-735), o agravante argumenta ser necessário
transpor o óbice imposto pelo enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
A defesa alega ser necessária instauração de incidente de insanidade mental antes da
realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 29 de abril de
Documento eletrônico VDA56781665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: c00b17cc-4c78-404f-b9a5-d183c3b07676

2026. Aduz que há dúvida razoável quanto à higidez mental do agravante, na medida em
que há laudos atestando Transtorno Esquizoafetivo (CID-10 F25) e episódios depressivos
com sintomas psicóticos (CID-10 F32.3).
Diante desse quadro, requer a reconsideração da decisão impugnada para
determinar a suspensão da audiência designada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo
do Código de Processo Civil e
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante a importância do
no sistema constitucional de
habeas corpus
garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as
regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a
análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado.
Assim, exceto em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da
prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do enunciado
sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n.
de minha Relatoria,
318.415/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2015,
12/8/2015)
Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
ÓBICE
DA
CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 691/STF
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
impetrado contra decisão do relator que, em
corpus
habeas corpus
requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula 691 do STF).
2. No caso, não há como acolher a tese de flagrante ilegalidade ou
teratologia, pois a decisão liminar do Desembargador Relator do TJSP
está fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (417
papelotes de crack - 63,2g), destacando ainda que o acusado apresenta
antecedentes maculados por ato infracional.
3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada
capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da
Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal
Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56781665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: c00b17cc-4c78-404f-b9a5-d183c3b07676

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC
Rel.
525.284/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 23/8/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. REGIME FECHADO DE
CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As matérias aventadas na presente ordem de
não foram
habeas corpus
objeto de análise pelo Tribunal de origem; fica, assim, impedida sua
admissão, sob pena de incidir-se na indevida supressão de instância, nos
termos do enunciado da Súmula n. 691 do STF.
2. O referido impeditivo é ultrapassado apenas em casos excepcionais,
nos quais a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção
do julgador, o que não ocorre na espécie.
3. No caso, em que se imputa ao paciente a prática do delito de tráfico de
drogas porque trazia consigo 1.021,85 g de
, não exsurge dos autos,
crack
de maneira evidente, flagrante ilegalidade.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC
Rel.
528.621/SP,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/9/2019)

Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem
antes uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as
consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte
Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto,
trazendo repercussões a toda coletividade.
Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos
impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem
habeas corpus
devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de
acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e
procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade.
Neste caso, não houve pronunciamento definitivo do Tribunal de origem sobre
os temas apresentados pela defesa neste
, de maneira que não há como
habeas corpus
examinar as teses expostas sem subverter a sistemática processual e incorrer em
supressão de instância.
Assim, foram apontados elementos concretos que afastam a alegação de
teratologia. Portanto, não se constata a existência de ilegalidade patente a justificar a
superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, cumpre assinalar que, em consulta ao endereço eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás obteve-se a informação de que a audiência de
instrução e julgamento foi redesignada para o próximo dia 14 de outubro de 2026.
Documento eletrônico VDA56781665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: c00b17cc-4c78-404f-b9a5-d183c3b07676

Diante do exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:38
Código de Controle do Documento: c00b17cc-4c78-404f-b9a5-d183c3b07676

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0152693-4
HC 1.090.858 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 53411477020268090142 60252797920248090142
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DENIS GASPAR DE SOUZA
ADVOGADO
: DENIS GASPAR DE SOUZA - MG109108
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: RONIMAR ROSA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONIMAR ROSA FERREIRA
ADVOGADO
: DENIS GASPAR DE SOUZA - MG109108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415151:05<809584@
2026/0152693-4 - HC 1090858 Petição : 2026/0039025-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:15:03
Código de Controle do Documento: 4BAC755D-8EB7-429E-A2D2-4DC5F99E3412